Tribunal: TJDFT
Processo: 0705339-27.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. FURTO TENTADO E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. FURTO TENTADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. OCORRÊNCIA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

2. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

3. Não se configura o princípio da insignificância quando comprovada a reiteração na prática delitiva.

4. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor.

5. Não há que se falar em desistência voluntária quando o crime de furto tentado somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

6. Segundo jurisprudência do STJ, nos termos do art. 71 do Código Penal, o crime continuado configura-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, comete mais de um crime da mesma espécie.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.